Tribunal: TJDFT
Processo: 0711405-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Pedido de efeito suspensivo. Ausência de garantia do juízo. Pedidos formulados com base em prova unilateral, insuficiente para formar juízo de probabilidade de êxito. Recurso não provido. agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, por força da ausência da garantia do juízo, bem como pela insuficiência da prova unilateralmente produzida pelo recorrente para formar juízo de probabilidade sobre o êxito das teses deduzidas na petição de embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente (i) a garantia do juízo; e (ii) a probabilidade do direito alegado, à luz do art. 919, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, sendo a sua concessão condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC.
4. A ausência de garantia da execução por penhora, depósito ou caução impede, em regra, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, salvo demonstração inequívoca de situação excepcional, não verificada no caso.
5. Alegações de excesso de execução, iliquidez do título ou cobrança de encargos abusivos, quando amparadas em documentos unilateralmente produzidos, não são suficientes, em sede de cognição sumária, para caracterizar a probabilidade do direito.
6. Questões que demandam dilação probatória ou apuração técnica devem ser examinadas pelo juízo de origem, no regular processamento dos embargos à execução, não autorizando a suspensão da execução em juízo preliminar.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0750413-33.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11.02.2026.